Tribunal: TCU
Processo: 029.904/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2065/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.904/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ronild Moraes de Aguiar Lamberg (CPF XXX.258.272-XX); Sandra Maria de Oliveira Lamberg Henriques dos Santos (CPF XXX.647.037-XX); Selma do Amaral Nunes (CPF XXX.813.127-XX); Sheila Maria de Oliveira Lamberg (CPF XXX.046.167-XX); Simone de Oliveira Lamberg (CPF XXX.146.657-XX) e Soraia do Amaral (CPF XXX.086.637-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.